Tribunal: STF
Processo: ARE 1390853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 113, p. 1-11) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM QUE CITOU ALGUNS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CARÁTER MERAMENTE ARGUMENTATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Mesmo antes do advento da Lei n. 11.596/2007, que alterou a redação do art. 117, IV, do CP, a compreensão desta Corte era firme em assinalar que na hipótese do réu ser absolvido em primeiro grau e condenado em segundo, por meio de recurso da acusação, a decisão condenatória proferida em apelação teria o condão de interromper o prazo prescricional.



    2. A aplicação da Súmula n. 126 do STJ pressupõe que o fundamento constitucional adotado em apelação seja suficiente, por si só, para manter o entendimento externado na origem, situação que não ocorreu na espécie, como assinalou o acórdão objeto dos embargos de divergência.



    3. Por mais que hajam sido indicado alguns princípios ou dispositivos constitucionais pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo, destacou o aresto proferido por esta Corte, objeto dos embargos de divergência, que tal indicação não seria relevante para atrair a incidência da Súmula n. 126 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 429, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 122, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XL e XLVI; 93, inciso IX; e 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 141, p. 1-15), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, no tocante ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, quanto aos artigos 5º, XL, XLVI e 142, §3º, VI e VII da Lei Maior, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo extremo.” (eDOC 141, p. 14) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 144, p. 1-11). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 212.236/MT (eDOC 160, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento do RE e requereu, “independentemente de novos recursos da defesa neste e. STF, a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem” e, após, “prioridade no julgamento do feito” (eDOCs 163 e 165). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 144, p. 1-11), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, acentue-se que a Segunda Turma desta Corte, ao julgar o HC 212.236 AgR/MT, por mim relatado, DJe 28.2.2023, impetrado em favor do ora recorrente, proferiu acórdão, de cujo voto transcrevo:



    “(...)



    Não há revisão a ser feita na jurisprudência.



    A Segunda Turma desta Corte, por meio de acórdão publicado em 11.10.2021, reafirmou o entendimento de que o acórdão de segundo grau, que reforma a sentença absolutória para condenar, interrompe a prescrição, mesmo antes da Lei 11.596/2007, nos termos da ementa a seguir:



    ‘Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Condenação implementada pelo Tribunal de Justiça após sentença absolutória. Crime praticado antes da Lei 11.596/2007. Irrelevância. 3. Mesmo antes da Lei 11.596/2007, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo improvido.’ (AgR no HC 205.566, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.10.2021)



    Cito, ainda, o seguinte julgado:



    ‘PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO – INTERRUPÇÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, acórdão de mérito alusivo a apelação surge como fator interruptivo da prescrição.’ (HC 134.853, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “Processo penal. ARE. Decisão do c. STJ, que negou seguimento e não admitiu RE da defesa. Condenação por tortura, praticada por PM. Alegação de prescrição e de que a perda do cargo não poderia ocorrer como efeito automático da condenação, necessário procedimento específico a tanto. 



    1. No que tange à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da CF, o c. STJ negou seguimento ao RE, nos termos da Tese de mérito do Tema 339/STF, e disso a defesa não interpôs agravo regimental ao c. STJ, na forma do § 2º do art. 1.030 do CPC, pelo que este capítulo da decisão fez, tecnicamente, coisa julgada e o ARE não tem como ser conhecido nesse ponto. Alegada ofensa que não se sustenta, pois o c. STJ enfrentou de forma suficiente a questão da (i)rretroatividade da Lei 11.596/07.



    2. O e. STF compreende que o acórdão de apelação - quer confirme a condenação, quer reverta absolvição, como na espécie -, interrompe a prescrição, mesmo antes da edição da Lei 11.596/07. Entendimento cristalizado quando do julgamento do HC 176473/RR pelo Plenário deste e. STF. A Lei 11.596/07, ao conferir nova redação ao inc. IV do art. 117 do CP, apenas acompanhou o entendimento desta e. Corte, que equiparava acórdão a sentença, para fins de interrupção da prescrição. Este e. STF compreende que o entendimento dominante assim externado aplica-se a processos quanto a fatos anteriores à Lei em tela e anteriores ao precedende do HC 176473/RR. No ponto, o RE vai contra entendimento dominante deste e. STF.



    3. Quanto à questão da perda do cargo, que o recorrente entende ter ofendido ao inc. XLVI do art. 5o e aos incs. VI e VII do § 3º do art. 142 da CF, para se rever este ponto do acórdão recorrido, nos termos em que deduzido o RE, seria necessário exame de normas infraconstitucionais, o § 5º do art. 1o da Lei 9.455/97 e o inc. I do art. 92 do CP. O c. STJ até citou, no ponto, norma constitucional, o § 4º do art. 125 da CF, mas o RE não apontou essa norma como inobservada. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF veiculada no RE é apenas reflexa. Especificamente, os incs. VI e VII do § 3º do art. 142 da CF referem-se a perda de patente de oficial, sendo que o ora recorrente não era oficial da PM e outra foi a norma constitucional citada pelo acórdão recorrido no ponto. Óbices das Súmulas 279 e 287/STF.



    5. Pelo não seguimento do RE.



    6. Requer, independentemente de novos recursos da defesa neste e. STF, a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem.” (eDOC 163, p. 1; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente